Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SÓCIO DA EMPRESA. POSTULA EM NOME PRÓPRIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. PESSOAS DISTINTAS.
1. Com fulcro no art. 49-A do Código Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
2. Em relação à legitimidade ativa ordinária, esta se dá quando aquele que figura no polo ativo da ação é o titular do direito material cuja proteção jurisdicional se busca.
3. O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.